Tribunal: TJSP
Processo: 2369216-04.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Veículo adaptado. Hipótese em que o devedor foi intimado da penhora, mas apresentou impugnação 05 anos depois. Inviabilidade. Preclusão operada. Interessa é que se sujeitam à preclusão as questões, mesmo de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação no momento próprio. Diretriz do STJ. Veículo que sequer encontra proteção legal. Penhora possível. Precedentes.

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Veículo adaptado. Hipótese em que o devedor foi intimado da penhora, mas apresentou impugnação 05 anos depois. Inviabilidade. Preclusão operada. Interessa é que se sujeitam à preclusão as questões, mesmo de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação no momento próprio. Diretriz do STJ. Veículo que sequer encontra proteção legal. Penhora possível. Precedentes. Recurso desprovido.